Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-41.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007529-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA SOARES DE LIMA PINHEIRO - CPF: 900.280.311-72 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE APÓS TÉRMINO DO PRAZO DE 24 MESES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A quo
-
PESSOA IDOSA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a manutenção do dependente na utilização do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pelo falecido, desde que assuma o pagamento das mensalidades.

A exclusão da Agravada do plano de saúde em virtude do término do prazo de 24 meses previsto no art. 30 da Lei 6.956/1998 é descabida nesta fase inicial da ação de origem pois, além de violar o princípio da dignidade humana, impõe à idosa a contratação de novo
plano
, com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que mais necessita em razão da idade avançada (92 anos).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007529-41.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1000780-21.2021.8.11.0028 movida por
Maria Soares de Lima Pinheiro
deferiu o pedido liminar e determinou que a Agravante mantenha, ou se for o caso, reintegre a Agravada no plano de saúde contratado pelo falecido marido, preservando as mensalidades conforme os valores atualizados das últimas parcelas pagas antes do cancelamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, a Agravante alega que
“o contrato foi mantido nos termos da legislação de regência e das cláusulas contratuais, não havendo qualquer prática de ato ilícito por parte da Unimed Cuiabá, que promoveu a exclusão da Agravada do contrato firmado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA. apenas após o decurso de prazo de 24 (vinte e quatro) meses”
oportunizando a contratante a migração para plano individual com aproveitamento de carências.

Segue aduzindo que a Súmula Normativa n.º 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplica aos planos de saúde coletivos por adesão, eis que faz referência apenas ao contrato de plano familiar.

Afirma que o direito de permanência dos dependentes cobertos pelo plano de saúde empresarial, no caso dos autos, é assegurado pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Assim, existem "
diferenças entre o tratamento legal dos contratos individuais de planos de saúde e dos contratos coletivos, para o adequado julgamento da demanda
". (sic)

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão singular a fim de que seja indeferida a pretensão liminar formulada pela parte Autora/Recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 86166958).

Sem contrarrazões, em que pese à Agravada ter sido intimada.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Maria Soares de Lima Pinheiro
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, haja vista ser usuária do plano de saúde fornecido pela Ré.

Alegou que em 01/01/2005 seu cônjuge (
de cujus
) firmou contrato de prestação de serviços médicos com a Requerida, incluindo a Autora como sua dependente.

Assegurou que após o óbito de seu esposo, o que aconteceu em 17/05/2019, entrou em contato com a Requerida para avisar sobre o passamento e solicitar que as faturas da mensalidade do titular fossem interrompidas, permanecendo somente o valor referente à mensalidade da viúva.

Os pedidos foram atendidos, contudo, certo tempo depois, tomou ciência de que o plano de saúde seria cancelado a partir de 27/05/2021.

Defendeu ser ilegal e injustificada a conduta da Ré eis que, a morte do titular não extingue o direito da Autora, na qualidade de dependente, de permanecer no Plano de Saúde do qual já fazia parte.

Posto isso, requereu a concessão da tutela de urgência antecipada a fim de que a
Unimed Cuiabá
se abstenha de cancelar o Plano de Saúde da Autora e mantenha a vigência do contato nos mesmos termos, inclusive, sem a imposição de carências; com a devida emissão de boletos para o pagamento da contraprestação por ela devida.

O pedido liminar foi deferido e determinado que a
Unimed Cuiabá
mantenha, ou se for o caso, reintegre a Autora no plano de saúde contratado pelo seu falecido marido, preservando as mensalidades conforme os valores atualizados das últimas parcelas pagas antes do cancelamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID. 85825461 – Pág. 125 até 128).

Inconformada, a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs o vertente recurso, aduzindo que a cobertura contratual posterior ao falecimento do titular se estende, apenas, nos 24 meses subsequentes ao óbito.

Do manuseio dos autos principais, observa-se que ao apresentar contestação, a Agravante anexou no ID. 54910921 o
Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Plus
.

Da detida análise do instrumento particular, observa-se que o pacto foi entabulado entre a Agravante e a Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda – SICREDI Central MT e Outros.

Dos boletos anexados no ID. 52829832 (ação de origem), observa-se na descrição que a mensalidade cobrada no ano de 2019 do Sr. Manoel e sua esposa, ora Recorrente, se referem ao plano denominado “
Unimed Plus Assoc. e Sindicato”
.

Feitos esses destaques, não pairam dúvidas quanto à existência do contrato de plano de saúde coletivo aderido pelo
de cujus
, tampouco a condição da Agravada como beneficiária do seu falecido esposo.

No que se refere à permanência do usuário dependente após o falecimento do titular, o art. 30 da Lei 6.956/1998 assegura o direito de manter sua condição de beneficiário pelo prazo máximo de 24 meses, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato em que o
de cujus
era titular, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

A permanência do dependente na utilização do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pelo falecido, é entendimento pacificado na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(STJ. REsp 1871326/RS 2020/0003578-1. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma Jugado em 01/09/2020. Publicado em 09/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1627179/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/06/2021. Publicado em 21/06/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. INFRINGÊNCIA DE DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA ANS. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 421 DO CC/02. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ.

3. Segundo o entendimento do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

4. Conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88, não é cabível recurso especial fundamentado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.

5. Inviável o recurso especial por ofensa a dispositivo de lei que não foi objeto de deliberação no acórdão recorrido, sem que fossem opostos embargos de declaração a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-se a questão do indispensável prequestionamento. Incide, à espécie, o óbice das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1923124/SP. Relator

Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 22/04/2021).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular.

3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados.

5. De acordo com o art. 2º, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular.

6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei.

7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1841285/DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 23/03/2021. Publicado em 30/03/2021).

No caso concreto, não se pode perder de vista que a Agravante, nascida em 17/01/1929, atualmente está com 92 anos de idade. Essa situação é, até prova em contrário, motivo suficiente para assegurar o direito de assumir a titularidade do
plano
de
saúde
, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista o grau de vulnerabilidade deste perfil de consumidora no mercado dos
planos
de
saúde.

Dito em outras palavras, além de estar evidenciada a probabilidade do direito arguido pela Autora/Agravada na instância singela, está comprovado o perigo de dano decorrente da sua exclusão, diante da grande dificuldade na adesão de novo plano sem carências e com valor de mensalidade equivalente (R$ 1.406,06 – ID. 85825461 Pág. 32).

Vale dizer, nesse contexto, que a decisão liminar combatida apenas determinou que a Agravante mantenha, ou restabeleça (caso já tenha excluído) a Agravada no plano de saúde contratado, mediante o pagamento das mensalidades,
o que
, se ao final a Agravada for vencida, garante à Agravante a salvaguarda de não ter prejuízo financeiro.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021